Tribunal: TJPA
Processo: 0001703-59.2014.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001703-59.2014.8.14.0082

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA PALHETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. VETORIAL AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. MAUS ANTECEDENTES REMANESCENTES. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 125317436, datada de 30/09/2024) que condenou
o apelante WELLINGTON DA SILVA PALHETA
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requerer:

• Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo.

• Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando por avaliar como neutra a circunstância judicial referente às "consequências do crime" (não recuperação da res furtiva), com a consequente diminuição da pena-base.

III - Razões de decidir

03.

A pretensão absolutória não merece acolhimento, pois a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado restaram suficientemente demonstradas pela confissão judicial do apelante, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e pela prova testemunhal produzida em juízo. O conjunto probatório revela-se harmônico e seguro, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

04. No tocante à dosimetria, assiste parcial razão à Defesa. A valoração negativa das consequências do crime mostrou-se inadequada, uma vez que a não recuperação da res furtiva constitui consequência inerente aos delitos patrimoniais, não justificando, por si só, a exasperação da pena-base. Remanescendo apenas a vetorial dos maus antecedentes, impõe-se o redimensionamento da pena-base segundo o parâmetro de 1/6 adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

05. Procedida a readequação da dosimetria, a pena definitiva deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Mantém-se, contudo, o regime inicial fechado, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido, e seu mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

A confissão judicial, quando corroborada pelos depoimentos das vítimas e por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório, constitui fundamento idôneo para a condenação por roubo majorado. A não recuperação da res furtiva não autoriza a valoração negativa das consequências do crime, por constituir circunstância inerente aos delitos patrimoniais, impondo-se o redimensionamento da pena-base. A reincidência e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - AREsp: 2811222, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/01/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002253112, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2026, Data de Publicação: DJEN 19/03/2026).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - HC: 00000000000001039991, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 19/02/2026, Data de Publicação: DJEN 19/02/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08265202120248140401 30676370, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001022920248140051 30271291, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 18/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida e em seus méritos, conceder parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0001703-59.2014.8.14.0082
.

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA PALHETA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
WELLINGTON DA SILVA PALHETA
(ID: 28137523, em 11.02.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/Termo Judiciário de Colares/PA (ID: 125317436, em 30.09.2024), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 35702604) que, em 25 de julho de 2014, no município de Colares/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e em concurso de agentes, dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas Aline do Socorro Marinho Santiago e Emille Carvalho do Espírito Santo.

Destaca-se que
o apelante encontra-se em liberdade, tendo-lhe sido concedido
,
em sentença
, o direito de recorrer nesta condição.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28137523, em 11.02.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo, sob o argumento de que a condenação foi fundamentada exclusivamente na palavra da vítima e na confissão;

• Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando por avaliar como neutra a circunstância judicial referente às "consequências do crime" (não recuperação da res furtiva), com a consequente diminuição da pena-base.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30290524, em 25.09.2025), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos e que a instrução processual demonstrou serem verdadeiros os fatos imputados.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30768011, em 15.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, asseverando que a autoria e a materialidade delitivas estão robustamente comprovadas pelas provas orais colhidas em juízo e na polícia, não consistindo a confissão em prova isolada. No tocante à dosimetria, opinou pela sua manutenção, pontuando que o Juízo atuou dentro da discricionariedade fundamentada, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e ao seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a
reforma da dosimetria da pena
. Inexistindo preliminares arguidas, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal.

Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de WELLINGTON DA SILVA PALHETA

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONFISSÃO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO
.

A Defesa requer a absolvição do apelante Wellington da Silva Palheta, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

No caso concreto, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelas
declarações das vítimas
, pelo
depoimento judicial da testemunha
policial e pela
confissão judicial do acusado
.

A sentença condenatória não se apoiou exclusivamente na confissão do réu. Ao contrário,
a confissão encontra pleno respaldo nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, conforme bem destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça de ID: 30768011.

Nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, o valor da confissão deve ser aferido em confronto com as demais provas do processo. Na hipótese, a compatibilidade entre a confissão judicial e os demais elementos probatórios é evidente.

A vítima Aline do Socorro Marinho Santiago afirmou, em juízo, que foi abordada por três agentes armados com faca, ocasião em que teve subtraído seu aparelho celular, avaliado em aproximadamente R$ 1.000,00, bem que não foi recuperado.

Relatou, ainda, que os autores ameaçaram furá-la caso não entregasse o objeto, tendo posteriormente reconhecido dois dos assaltantes na Delegacia.

No mesmo sentido, a vítima Emille Carvalho do Espírito Santo declarou que também teve seu aparelho celular subtraído por três homens, sendo que dois deles portavam faca e anunciaram o assalto, inclusive encostando a arma branca em sua barriga para obrigá-la a entregar o bem. Acrescentou que reconheceu os autores na Delegacia.

A testemunha José Cristian Farias de Lima, policial civil, confirmou em juízo que recebeu informações sobre o roubo ocorrido na Praia de Colares, bem como acerca do local onde os autores estariam, circunstância que possibilitou a prisão dos envolvidos. Também confirmou que as vítimas reconheceram os autores do delito.

Em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, revelando-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Nesse contexto, é assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

Além disso, o próprio apelante Wellington da Silva Palheta confessou judicialmente a prática delitiva, afirmando lembrar-se de ter subtraído os aparelhos celulares das vítimas em companhia de outros dois indivíduos. O corréu João Paulo Moraes de Sousa também confessou o delito, afirmando que agiu em companhia de Wellington e Breno, todos portando faca durante a execução do roubo.

Dessa forma,
a confissão judicial não se encontra isolada

nos autos
,
mas devidamente corroborada por depoimentos firmes
,
coerentes e convergentes das vítimas e da testemunha policial
.

Assim, não há violação à presunção de não culpabilidade, pois a condenação
decorreu de acervo probatório robusto e judicializado
,
e não de confissão isolada ou de presunção desfavorável ao acusado
.

Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas,
afasta-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
mantendo-se a condenação pelo crime de roubo majorado
.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

Subsidiariamente, a Defesa requer a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, sustentando a inadequação da valoração negativa das consequências do crime e a desproporcionalidade do incremento aplicado na pena-base.

Neste ponto,
assiste razão à Defesa
.

O Juízo de origem fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente os vetores
antecedentes
e
consequências do crime
, estas últimas fundamentadas na circunstância de que a vítima não recuperou seu bem.

Todavia, a não recuperação da
res furtiva
constitui consequência ordinária dos crimes patrimoniais, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena-base, salvo quando demonstrado prejuízo excepcional, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de restituição integral da
res furtiva
não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Isso porque o prejuízo patrimonial decorrente da subtração do bem integra a própria estrutura típica dos delitos patrimoniais, não representando circunstância excepcional apta a justificar a exasperação da pena-base, sob pena de indevida valoração de elemento inerente ao tipo penal. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência desse Tribunal Superior é no sentido de que o fato de o ofendido não ter sido restituído inteiramente da res furtiva não autoriza o recrudescimento da pena-base, pois a subtração da coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal em questão, de natureza patrimonial
. (...)” (STJ - AREsp: 2811222, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/01/2025). Grifei.

“(...)
A propósito
, "[
n]o tocante às consequências do crime
,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
'o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito
,
visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado
,
de natureza patrimonial
'. (
HC 219.582/SP
, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, DJe 1º/ 2/2013)" (
AgRg no REsp n. 2.067.325/MG
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).(...)” (STJ - REsp: 00000000000002253112, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2026, Data de Publicação: DJEN 19/03/2026). Grifei.

Assim, deve ser neutralizada a
vetorial consequências do crime
, remanescendo apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável
.

Além disso, o incremento utilizado na origem mostrou-se desproporcional. O Juízo sentenciante elevou a pena-base em 18 (dezoito) meses por duas circunstâncias negativas, o que corresponde a 09 (nove) meses para cada vetor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, ausente fundamentação concreta para aumento superior, a fração de 1/6 sobre a pena mínima revela-se parâmetro proporcional para cada circunstância judicial desfavorável.

Nesse linha:

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial
,
esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve
,
em princípio
,
aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto
)
da pena mínima
,
ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
. (...) (
AgRg no HC n. 565.661/PR
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001039991, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 19/02/2026, Data de Publicação: DJEN 19/02/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

No caso, considerando que a pena mínima do crime de roubo é de 04 (quatro) anos de reclusão, a fração de 1/6 corresponde a 08 (oito) meses.

Desse modo,
decotada a vetorial consequências do crime
e remanescendo apenas os maus antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, sua incidência apenas reconduz a pena ao mínimo legal, sendo vedada a redução aquém desse patamar, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
a pena intermediária deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aplicada na fração mínima de 1/3.

Com o referido incremento, a pena definitiva passa a ser fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
estes no valor unitário mínimo legal
.

03.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Apesar do redimensionamento da reprimenda, mantém-se o regime inicial fechado.

Isso porque o apelante ostenta maus antecedentes e reincidência, circunstâncias que autorizam a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a reincidência e a existência de maus antecedentes constituem fundamentos idôneos para a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, ainda que o quantum da pena permita, em tese, a adoção de regime mais brando, a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis autoriza a imposição do regime fechado, em observância aos princípios da individualização da pena e da prevenção da reincidência. Colhe-se:

“(..)
Quanto ao regime inicial fechado
,
a reincidência e os maus antecedentes do apelante legitimam a imposição de regime mais gravoso
,
em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB
. (...)
A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado
,
ainda que a pena aplicada permita, em tese, regime mais brando
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08265202120248140401 30676370, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) O recorrente pediu a mudança do regime fechado para o semiaberto, alegando que a reincidência isolada não justificaria a maior severidade. No entanto,
conforme o art. 33 do Código Penal e a jurisprudência
,
a reincidência e a pena superior a 4 anos autorizam o regime fechado
,
restando correta a manutenção do regime inicialmente fixado
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001022920248140051 30271291, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 18/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, embora a pena definitiva tenha sido reduzida, permanece adequada a imposição do regime inicial fechado, diante das condições pessoais desfavoráveis do réu.

04.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, rejeita-se o pleito absolutório, pois comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado por conjunto probatório robusto, harmônico e judicializado.

Por outro lado,
acolhe-se parcialmente o pedido defensivo quanto à dosimetria
,
para neutralizar a vetorial consequências do crime
e redimensionar a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, mantendo-se
o regime inicial fechado
.

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para redimensionar a pena, mantida a condenação nos demais termos.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto por
WELLINGTON DA SILVA PALHETA
, e em seu mérito,
CONCEDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para decotar a valoração negativa das consequências do crime e aplicar a fração de 1/6 na exasperação da pena-base, redimensionando a pena definitiva de Wellington da Silva Palheta para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, mantidos os demais termos da r. sentença, nos termos da fundamentação acima,

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026